Tribunal: TJSP
Processo: 0032454-36.2000.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO.
Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão. Falta de preenchimento dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Caráter infringente reconhecido.
Embargos de declaração rejeitados.